Tribunal: TCU
Processo: 028.913/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10049/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.913/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliane Bezerra de Lima (XXX.957.782-XX); Angelica do Carmo Coitinho (XXX.883.797-XX); Hugo Gustavo Vieira Beraldi (XXX.831.509-XX); Luiz Carlos Cretella Souza (XXX.805.169-XX); Marilda Munaro (XXX.870.549-XX); Patricia Haendel de Oliveira Mota (XXX.848.486-XX); Samantha Reikdal Oliniski (XXX.607.789-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.